Tribunal: TJMT
Processo: 0015028-93.2019.8.11.0055
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0015028-93.2019.8.11.0055
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: ROBSON CARDOSO DA SILVA NEVES
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – PLEITO MINISTERIAL – 1. PRETENDIDA CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE ROUBO TENTADO E LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDA E AUTORIA DELITIVAS NÃO DEMONSTRADAS – 2. NECESSÁRIA APLICAÇÃO DE ESCUSA ABSOLUTÓRIA – ARTIGO 181, II, DO CÓDIGO PENAL – VIABILIDADE – VÍTIMA MENOR DE 60 (SESSENTA) ANOS – NÃO APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO ARTIGO 183, III, DO CÓDIGO PENAL – RÉU ABSOLVIDO COM FULCRO NO ARTIGO 386, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - RECURSO DESPROVIDO.
Não há falar em condenação pelos crimes de roubo tentado e lesão corporal no âmbito doméstico, se as provas dos autos, não demonstram o emprego de violência ou grave ameaça para a caracterização do delito de roubo, bem como o cometimento da lesão corporal em desfavor da vítima, quando as lesões ocasionadas no corpo do ofendido, são resultado de seu comportamento diante do crime de furto.
Considerando que a vítima, genitor do réu, possuía na época dos fatos 50 (cinquenta) anos de idade, possível a aplicação da escusa absolutória prevista no artigo 181, II, do Código Penal, diante da não aplicação da vedação contida no inciso III, do artigo 183, do mesmo estatuto repressivo, que prevê que o referido benefício somente não será aplicado em favor do réu, caso a vítima tenha 60 anos ou mais na época do crime.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015028-93.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Crime Tentado, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALDENIR CARDOSO DAS NEVES - CPF: 600.323.169-68 (VÍTIMA), ROBSON CARDOSO DA SILVA NEVES - CPF: 027.886.531-31 (APELADO), REGINA MARILIA DE OLIVEIRA - CPF: 086.784.378-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – PLEITO MINISTERIAL –
1. PRETENDIDA CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE ROUBO TENTADO E LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDA E AUTORIA DELITIVAS NÃO DEMONSTRADAS
– 2. NECESSÁRIA APLICAÇÃO DE ESCUSA ABSOLUTÓRIA – ARTIGO 181, II, DO CÓDIGO PENAL – VIABILIDADE – VÍTIMA MENOR DE 60 (SESSENTA) ANOS – NÃO APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO ARTIGO 183, III, DO CÓDIGO PENAL – RÉU ABSOLVIDO COM FULCRO NO ARTIGO 386, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em condenação pelos crimes de roubo tentado e lesão corporal no âmbito doméstico, se as provas dos autos, não demonstram o emprego de violência ou grave ameaça para a caracterização do delito de roubo, bem como o cometimento da lesão corporal em desfavor da vítima, quando as lesões ocasionadas no corpo do ofendido, são resultado de seu comportamento diante do crime de furto.

Considerando que a vítima, genitor do réu, possuía na época dos fatos 50 (cinquenta) anos de idade, possível a aplicação da escusa absolutória prevista no artigo 181, II, do Código Penal, diante da não aplicação da vedação contida no inciso III, do artigo 183, do mesmo estatuto repressivo, que prevê que o referido benefício somente não será aplicado em favor do réu, caso a vítima tenha 60 anos ou mais na época do crime.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo
MM. Juiz de D
ireito da Comarca de Tangará da
Serra, que
desclassificou
a conduta descrita na peça acusatória, para condenar Robson Cardoso da Silva Neves, na sanção do artigo 155, caput, do

Código Penal,
e
absolver do crime previsto no artigo 129, §9o

do Código Penal.

Em razões, o parquet busca a condenação nas disposições do
artigo 157, caput, c/c artigo 14, II, c/c artigo 61, II, “e” e artigo 129,

§

9o, todos do Código Penal, em concurso formal de crimes.

O turno defensivo em suas contrarrazões, protesta
pelo desprovimento do recurso acusatório.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do
parecer
da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Siger Tutiya, manifesta pelo
desprovimento
da insurgência ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta da peça acusatória, que:

“ROBSON CARDOSO DA SILVA NEVES, brasileiro, divorciado, pedreiro autônomo, filho de Aldenir Cardoso Das Neves e Genair Ricardo da Silva Neves, nascido em 08/05/1991, natural de Tangará da Serra/MT, residente e domiciliado Rua ll, esquina com a Rua 42, Salão de Cabeleireiro, Bairro Vila Alta III, Tangará da Serra, pela prática dos seguintes fatos delituosos:

01° FATO.

No dia 25 de junho de 2019, por volta das 01h50min, neste município e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado ROBSON CARDOSO DA SILVA NEVES, com consciência e vontade, tentou subtrair para si, mediante violência, 01(um)celular e 01(um) botijão de gás, de propriedade das vítimas Aldenir Cardoso das Neves e Genair Ricardo da Silva Neves, seus genitores, não se consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.

Consta dos autos que na data dos fatos, após ter consumido bebida alcoólica e drogas, o denunciado foi para a residência de seus pais e solicitou determinada quantia em dinheiro, a qual lhe foi negada.

Neste viés, diante da negativa das vítimas em dar-lhe dinheiro, o denunciado tentou violentamente pegar um aparelho celular do seu genitor Aldenir, que, por sua vez, o conteve e acabou sendo lesionado no braço direito, próximo a cotovelo, conforme Laudo de Exame de Corpo de Delito acostado às f. 08/12.

Em seguida, não satisfeito, o denunciado tentou levar um botijão de gás para vender e, ao ser impedido novamente por Aldenir, jogou o objeto contra o carro da família, vindo a quebrar o vidro lateral esquerdo dianteiro. Nesse passo, a guarnição policial foi acionada pela genitora para deter o denunciado, compareceu no local e prendeu o em flagrante delito.

02o FATO

No dia 25 de junho do 2019, por volta das 01h50min, neste município e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado ROBSON CARDOSO DA SILVA NEVES, com consciência vontade, ofendeu a integridade corporal da vítima Aldenir Cardoso das Neves, seu genitor, causando-lhe a lesão descrita no Laudo de Exame de Corpos de Delito de f. 08/12.

Consoante já narrado alhures, o denunciado tentou roubar o aparelho celular de seu genitor, diante do que este o conteve, momento no qual o denunciado acabou agredindo a vítima, causando-lhe a lesão constatada no laudo acima referido." (sic - id. 68919468)

DA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO TENTADO.

O turno acusatório,
sustenta
que as vítimas são genitores do recorri
do,
razão pela
qual é difícil realizar um depoimento sem ânimo
; Todavia, percebe-se a prática de
tentativa de roubo e lesão corporal.

Sustenta o parquet
que embora a vítima Aldenir t
enha alegado em sede
judicial que seu filho não agiu de forma agressiva, tal declaração não se

coaduna com as demais provas, mormente porque Genair, esposa da

vítima e mãe do apelado, asseverou em juízo que seu filho no dia dos

fatos, estava embriagado e drogado
, sendo que a lesão sofrida por
Aldemir decorreu da disputa deste com o réu por causa do aparelho
celular.

Analisando os autos, constato que a materialidade encontra-se presente, através do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de declarações dos policiais militares, termo de declarações da vítima, testemunhas em Juízo, bem como confissão judicial do apelado.

Em contrapartida, a autoria do delito de roubo, não evidencia-se seguramente, visto que o conjunto probatório produzido ao longo da instrução, demonstra que a conduta perpetrada pelo recorrido se se amolda ao delito previsto no artigo 155, caput, do Código Penal, já que as elementares do tipo (grave ameaça ou violência a pessoa), não restavam devidamente evidenciadas.

A vítima Aldenir Cardoso da Silva Neves, genitor do recorrido, informou que desde os 14 anos de idade seu filho vem lutando contras as drogas, sendo que ao longo dos anos fazia tratamentos, todavia em alguns momentos houve recaídas.

Afirmou que no dia dos fatos o apelado chegou embriagado, bem como sob efeito de drogas, pedindo dinheiro aos seus pais. Diante da negativa dos genitores, o increpado tentou pegar alguns objetos, sendo um deles o celular, entretanto a vítima se recusou a entregar o aparelho.

Relata que, iniciou-se uma disputa pelo objeto, ambos segurando o celular, puxando de um lado para o outro, tendo a vítima se desequilibrado vindo a ralar o cotovelo na parede, conseguindo o recorrido tomar o aparelho eletrônico.

Afirmou que o apelado tentou levar um botijão de gás da residência, todavia diante da repressão dos genitores, Robson jogou o objeto contra o carro da família, atingindo o para-brisa, saindo da residência levando consigo apenas o aparelho celular.

Afirmou ainda que Genair acionou a polícia no intuito de conter o apelado, momento em que ele saiu da residência com o celular e cerca de 15 (quinze) a 20 (vinte) minutos depois retornou para o local e devolveu o aparelho para a vítima, oportunidade em que guarnição da Polícia Militar chegou na residência.

A testemunha Edineia Alves de Souza, Policial Militar, perante a autoridade judicial, afirmou que no dia em questão a Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência, sendo que ao chegar no local se deparou com o apelado segurando o botijão de gás, tentando colocar no veículo, estando visivelmente embriagado, momento em que realizou a prisão em flagrante. Informou que não se lembra se o réu estava em posse do celular.

Afirmou que no dia dos fatos a vítima Aldeir informou que seu filho Robson havia lhe agredido.

A informante Genair Ricardo da Silva Oliveira, genitora do réu/recorrido, ao ser ouvida em juízo confirmou o depoimento de seu esposo, afirmando que o increpado chegou na residência sob efeito de bebida alcoólica e drogas. Narrou que ele pediu dinheiro e diante da negativa dos pais, avançou em seu genitor para pegar o aparelho de celular, ocasião em que se iniciou uma disputa pelo objeto e Aldenir acabou se desequilibrando e ralando o cotovelo no muro.

Afirmou ainda que chamou a polícia para a proteção do apelado, devido ao estado em que este se encontrava. Quanto ao celular, não soube dizer se o increpado conseguiu pegar o referido objeto.

O réu Robson Cardoso da Silva Neves ao ser ouvido, confessou a prática delitiva. Afirmou que no dia dos fatos chegou à casa de seus genitores embriagado e sob efeito de drogas, tentou pegar o celular de seu genitor, mas ele impediu, momento em que a vítima se desequilibrou e bateu o braço na parede.

Relatou também, que tinha a intenção de pegar o celular e o botijão de gás para trocar por drogas. Narrou que saiu de casa e voltou cerca de uns 10 a 15 minutos depois.

Afirmou ainda que está arrependido dos fatos, e que logo após o ocorrido procurou ajuda para iniciar o tratamento para seu vício.

Do exposto, constato que embora a testemunha Edineia Alves de Souza tenha relatado que no momento da abordagem policial a vítima Aldenir disse que Robson havia lhe agredido, verifica-se que em juízo o referido ofendido relatou que não houve qualquer ameaça ou agressão por parte do apelado.

Observa-se que o genitor do apelado, então vítima, foi claro ao afirmar que a lesão em sua braço ocorreu porque durante a disputa com o réu pelo aparelho celular, acabou se desequilibrando e ralando a referida parte do corpo na parede.

Ainda, corroborando as palavras da vítima, tem-se o depoimento da informante Genair, afirmando que seu cônjuge Aldenir se desequilibrou e ralou o cotovelo no muro durante a disputa pelo celular.

Dessa forma, é impossível se furtar ao fato de que não houve violência ou grave ameaça contra a pessoa ou qualquer redução de impossibilidade de resistência da vítima.

Sabe-se que no delito de roubo, a conduta típica é formada pela subtração da coisa alheia móvel, combinada com o emprego de grave ameaça ou violência à pessoa, nos termos do artigo 157 do Código Penal.

Dessa forma, não constato a demonstração de que o apelado tenha ameaçado a vítima, feito uso de algum tipo de arma, ou ainda, praticado qualquer agressão contra o ofendido, ora seu genitor, de modo a afastar a caracterização da grave ameaça inerente ao crime de roubo, amoldando-se a conduta do apelado ao delito de furto.

Nesse sentido caminha a a jurisprudência do STJ, de que a grave ameaça é o constrangimento ou a intimidação provocada na vítima a fim de subtrair um bem móvel de sua propriedade. Trata-se de um elemento subjetivo, tendo em vista a necessidade de se analisar, no caso concreto, se o ato praticado pelo agente foi realmente capaz de incutir na vítima um temor fundado e real (HC 117.819-MG).

Assim, inviável a pretensão acusatória de condenação pela estrutura criminal do delito de roubo na modalidade tentada.

Em tempo, não posso me furtar ao fato de que o crime de furto ocorreu em desfavor do ascendente do réu quando contava ao tempo do crime com 50 anos.

Assim, entendo que deva ser aplicada a regra dos artigos 181 e 183, do Código Penal, sendo o increpado isento de pena, ante a configuração de escusa absolutória.

Explico.

A aplicação da escusa absolutória prevista no artigo 181 do Código Penal, é viável quando o crime, não contendo violência ou grave ameaça, for praticado em desfavor de ascendente ou descendente, seja o parentesco legítimo ou ilegítimo, seja civil ou natural.

Caso o ofendido conte com 60 anos ou mais no tempo do crime, não haverá possibilidade de aplicação do benefício legal, em razão da expressa vedação legal contida no artigo 183, inciso III, do indigitado diploma legal, in verbis:

“Art. 183 - Não se aplica o disposto nos dois artigos anteriores: (...) III – se o crime é praticado contra pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos.”

In casu, o genitor do réu contava com 50 anos de idade, não se trata o crime de delito com uso de violência ou grave ameaça, sendo assim aplicável ao apelado, o benefício da escusa absolutória.

Assim,
absolvo o réu/recorrido, do crime de furto,
com fulcro no artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal.

DA PRETENDIDA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO.

O parquet protesta ainda pela condenação do réu quanto ao crime de lesão corporal no âmbito doméstico, afirmando que o réu violou a integridade corporal da vítima, causando lesão, conforme descrito no Laudo de Exame de Corpo de Delito de fls. 24/28.

A vítima Aldenir, afirmou que o réu chegou em casa sob efeito de bebida alcoólica e de drogas, oportunidade que solicitou dinheiro e, diante da negativa dos genitores, tentou pegar o celular.

Informou também que ao tentar pegar o celular inciou uma disputa entre o apelado e a vítima, instante que o ofendido veio a escorregar e ralar o cotovelo na parede, vindo o increpado a lograr êxito na subtração.

Afirmou ainda, que não houve nenhum tipo de ameaça ou coação e que o apelado não agiu com o uso de força agressiva, não tendo o objetivo de lesionar a vítima.

O réu/apelado afirmou que chegou em casa embriagado e sob efeito de substância entorpecente. Na tentativa de pegar o celular de seu pai, ora vítima, iniciou-se uma disputa onde ambos puxaram o aparelho de um lado para o outro, sendo que o ofendido veio a escorregar e ralar o braço na parede.

O recorrido, assim como aduzido pela vítima, relatou que em nenhum momento provocou algum tipo de agressão no sentido de lesionar a vítima, sendo que a sua intenção era tão somente pegar o aparelho celular para trocar por substâncias entorpecentes.

Observo que a lesão sofrida pela vítima consistiu em verdade, em um desdobramento da primeira conduta, no caso, crime de furto.

Analisando toda a dinâmica dos fatos e dados contidos nos autos, constato que o acusado não agiu com a intenção de lesionar a vítima, não implicando violência sobre a pessoa, mas sim sobre o aparelho, o qual foi objeto de delito patrimonial.

Pelo exposto, em consonância com
o parecer, NEGO PROVIMENTO
ao recurso ministerial, e aplico em favor do réu a escusa absolutória, o
absolvendo do crime de furto, com fulcro no artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021